Tribunal: TJSP
Processo: 1038224-46.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
RECURSO – Apelação – Contrato de Representação Comercial – Ação de cobrança – Insurgência contra a r. decisão que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Hipótese em que o encerramento dos pontos comerciais da apelada se deu em razão da inviabilidade de cumprimento das elevadas metas impostas pela apelante, bem como da

Ementa:
RECURSO – Apelação – Contrato de Representação Comercial – Ação de cobrança – Insurgência contra a r. decisão que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Hipótese em que o encerramento dos pontos comerciais da apelada se deu em razão da inviabilidade de cumprimento das elevadas metas impostas pela apelante, bem como da exigência de restituição de comissões pagas e da abertura de pontos comerciais explorados pela própria apelante na região de atuação da apelada – Caracterizada a ocorrência de rescisão contratual por culpa da empresa apelante, que autoriza a cobrança das indenizações previstas no artigo 34 da Lei no 4.886/65 – Cláusula que prevê a possibilidade de se exigir o ressarcimento de comissões pagas que implica na transferência do risco do negócio à representante, caracterizando cláusula "del credere", em violação da regra prevista no artigo 43 da Lei no 4.886/65 – Inexigibilidade do termo de confissão de dívida bem reconhecida – Cobranças procedentes, observado o prazo prescricional do artigo 205 do CC – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso improvido.